Tribunal: STF
Processo: Rcl 82892
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE DOBRA DE FÉRIAS POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO NA FORMA DA SÚMULA 450, TST. ADPF 501. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. A ADPF 501 INVALIDOU AUTOMATICAMENTE AS DECISÕES NÃO TRANSITADAS EM JULGADO EDITADAS NA FORMA DA SÚMULA 450, TST, MAS NÃO VEDOU A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO PRÓPRIO PARA OBTENÇÃO DE EFEITO RESCISÓRIO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por NELCI RITA TRENTI em face de acórdão (e-doc. 06) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos da Ação Rescisória nº 0037247-13.2022.5.04.0000, que supostamente teria inobservado o assentado por esta Corte na ADPF 501.



    2. A Ação Rescisória nº 0037247-13.2022.5.04.0000 foi movida pelo Município de Passo Fundo/RS visando desconstituir o acórdão da 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região proferido na Reclamação Trabalhista nº 0020816-54.2019.5.04.0663. 



    3. A Reclamação Trabalhista nº 0020816-54.2019.5.04.0663 (e-doc. 04, p. 2-4) foi ajuizada pela reclamante em face do Município de Passo Fundo/RS visando ao pagamento da dobra de férias em virtude do “não pagamento das mesmas antes do gozo, ou ainda, pelo pagamento a menor”. A sentença (e-doc-04, p. 5-9) foi pela procedência parcial dos pedidos, o que foi confirmado quando do julgamento do recurso ordinário (e-doc. 04, p. 10-18). A decisão transitou em julgado em 18.11.2021 (e-doc. 04, p. 19).



    4. Posteriormente, o Município de Passo Fundo/RS ajuizou ação rescisória (Processo nº 0037247-13.2022.5.04.0000) que foi julgada improcedente, conforme acórdão (e-doc. 05) abaixo transcrito:



    Vistos, relatados e discutidos os autos. 



    ACORDAM os Magistrados integrantes da 2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: preliminarmente, por unanimidade, deferir à ré o benefício da justiça gratuita. No mérito, por unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE a ação rescisória. Condena-se o autor ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 15% sobre o valor atribuído à causa, em favor da ré. Custas de R$ 964,24, calculadas sobre o valor da causa (R$ 48.212,00), pelo demandante, dispensado do pagamento por força do art. 790-A, I, da CLT.



    (...)



    MÉRITO 



    AÇÃO RESCISÓRIA. DOBRA DAS FÉRIAS. SÚMULA 450 DO TST. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 966, V E 525, §§ 12 E 15 DO CPC 



    O autor, reclamado na ação subjacente (processo nº 0020816-54.2019.5.04.0663), busca rescindir o acórdão prolatado naqueles autos, no qual é reclamante NELCI RITA TRENTIN, ao fundamento de que a decisão colegiada que condenou o ente público ao pagamento da remuneração de férias fora do prazo legal, com substrato na Súmula 450 do TST, viola manifestamente norma jurídica (arts. 2º e 5°, I da Constituição, e art. 8º, §2º da CLT). Refere a declaração de inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST nos autos da ADPF 501. Embasa a pretensão nos arts. 525, §§ 12 e 15, e 966, V, ambos do CPC. 



    Examino. 



    O acórdão rescindendo vem assim fundamentado, naquilo que tem pertinência à solução da presente controvérsia: 



    A Súmula 450 do TST, analisando a questão relativa ao descumprimento do prazo previsto no art. 145 da CLT, apresenta o entendimento de que "é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal." 



    Em suas razões de recurso, o reclamado não impugna de maneira específica os fundamentos da sentença no sentido de que as férias da autora não eram pagas no prazo legal, ressaltando-se que tal conclusão não é afastada diante do caráter genérico da menção, ao final das suas razões, no sentido de que "ao menos o terço foi pago antecipadamente em algumas ocasiões". Assim, resta incontroverso que o reclamado não observou o prazo previsto no art. 145 da CLT para o adimplemento das férias da autora, sendo devido o pagamento da dobra das férias. 



    Registro que a Súmula 450 do TST é clara ao determinar que é devida a dobra das férias, incluído o terço constitucional, na hipótese de descumprimento do prazo previsto no artigo 145 da CLT, ou seja, o pagamento das férias deveria ter sido efetuado impreterivelmente até dois dias antes do início do gozo pela reclamante, o que não ocorreu no caso em questão. Ainda que a autora tenha gozado das férias no período determinado, o pagamento destas foi realizado a destempo, de acordo com o artigo 145 da CLT, devendo ser concedido à demandante o pagamento da dobra das férias, como deferido na sentença.



    A norma do art. 8º, §2º, da CLT, introduzida no ordenamento jurídica pela Lei 13.467 /2017, tem vigência a contar de 11-11-2017, com a seguinte redação: 



    Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. 



    § 1º O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência) 



    § 2º Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. (grifou-se) 



    No caso dos autos, a aplicação do entendimento da Súmula 450 do TST representa a observância da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho sobre os efeitos do não cumprimento do prazo para pagamento das férias (art. 145 da CLT). Assim, não se está a restringir direitos, nem mesmo criando obrigações. Na verdade, a obrigação do empregador pagar as férias em prazo determinado já está prevista no art. 145 da CLT, havendo omissão a respeito dos efeitos do seu descumprimento, o que restou suprido pela jurisprudência consolidada do TST por aplicação analógica do art. 137 da CLT, de acordo com o art. 8º da CLT. 



    No julgamento da ADPF 501, o STF decidiu, por maioria: (a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. 



    Os efeitos da referida decisão de inconstitucionalidade foram modulados pelo STF, atingindo somente as condenações firmadas na Súmula 450 do TST não transitadas em julgado na data de 08/08/2022. 



    Cumpre transcrever, ainda, o disposto no art. 525, §§12 a 15 do CPC: 



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. 



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    No caso, o trânsito em julgado da ação subjacente ocorreu em 18/11/2021 (ID 759a81f - Pág. 19). 



    De tal modo, a decisão rescindenda transitou em julgado anteriormente ao marco de 08/08/2022 da ADPF. 



    Não prospera, portanto, o corte rescisório por violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) quanto ao pagamento da remuneração das férias pagas intempestivamente, uma vez que na ADPF 501 o STF decidiu por invalidar apenas as decisões não transitadas em julgado, tendo o acórdão rescindendo transitado em julgado em data anterior ao julgamento da referida ADPF. Ou seja, a decisão rescindenda não foi atingida pelos efeitos da decisão do STF.



    (...)



    Em face do exposto, em observância aos limites estabelecidos na decisão ADPF no 501 pelo STF, julgo improcedente a presente ação rescisória. 



    Custas de R$ 964,24, calculadas sobre o valor da causa (R$ 48.212,00), pelo demandante, dispensado do pagamento por se tratar de ente público (art. 790-A, I, da CLT). 



    Condena-se o autor ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 15% sobre o valor atribuído à causa, em favor da ré.



    (e-doc. 05, grifo nosso)



    5. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário ao Tribunal Superior do Trabalho que julgou procedente “o pedido de rescisão do acórdão regional prolatado nos autos da ação trabalhista n. 0020816- 54.2019.5.04.0663, por violação do art. 137 da CLT, e, em juízo rescisório,” julgou “improcedente o pedido de pagamento das férias em dobro em razão na inobservância ao prazo previsto no artigo 145 da CLT”, verbis:



    Em recurso ordinário, o Município de Passo Fundo alega que: a) ao considerar que a decisão vinculante do STF se aplica tão somente às sentenças não transitadas em julgado, o Tribunal Regional ignorou absolutamente o teor do art. 525, § 15, combinado com o § 12, do CPC; b) o fato de o acórdão originário ter transitado em julgado antes da decisão da ADPF de nº 501 é, inclusive, requisito para o ajuizamento da presente ação; c) o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região afastou a redação do art. 525, §15, do CPC, sem declará-lo inconstitucional, violando o art. 97 da CF/88 e a Súmula Vinculante 10 do STF; d) não foi observado o quórum de dois terços para a modulação dos efeitos da decisão pelo STF; e) não há dúvida de que no julgamento da ADPF de nº 501, diante do silêncio quanto à extensão dos efeitos da decisão, adotou-se a regra de efeitos ex tunc, ou seja, retroativos desde a origem da Súmula n° 450 do TST.



    Assiste-lhe razão. 



    De plano, extrai-se da cronologia dos autos que: a) trânsito em julgado do acórdão rescindendo, em 18/11/2021, b) trânsito em julgado da decisão da ADPF nº 501/SC, em 16/9/2022, e c) o ajuizamento da presente ação rescisória em 23/11/2022. 



    Com a ressalva de meu posicionamento pessoal e considerando o entendimento consolidado sobre o tema no âmbito desta c. SDI-2 do TST, verifica-se que merece guarida a pretensão rescisória. 



    Em 6/8/2022, a Suprema Corte finalizou o julgamento virtual da ADPF, tendo prevalecido o voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, que, sob a perspectiva dos princípios da legalidade e da separação de Poderes, apontou que, "nada obstante seja imprescindível a concretização dos direitos sociais previstos na Constituição Federal, o propósito de proteger o trabalhador não pode exponenciar-se a ponto de originar sanções jurídicas não previstas na legislação vigente, ante a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo". Destacou, ainda, o Relator que "a própria Consolidação das Leis do Trabalho assentou, no seu art. 153, a penalidade cabível para infrações ao que fora determinado no seu Capítulo IV, dentro do qual se encontra a obrigação de pagar as férias com antecedência de dois dias. Assim, ante a conjugação de um preceito impositivo (art. 145) com outro sancionador (art. 153), não se vislumbra vácuo legal propício à atividade integrativa, por mais louvável que seja a preocupação em concretizar os direitos fundamentais do trabalhador". 



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, julgou procedente a arguição para: "(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT". Confira-se a ementa:



    (...)



    Em 12/12/2023, a Subseção II de Dissídios Individuais, no julgamento dos recursos ordinários ROT-6863-95.2021.5.15.0000, ROT-6925-38.2021.5.15.0000, ROT-7326-03.2022.5.15.0000 e ROT-8463-54.2021.5.15.0000, por maioria de votos, firmou a compreensão de que, com relação aos casos julgados anteriormente à ADPF 501 e alcançados pela preclusão máxima, deve incidir a tese do Tema n° 733 da tabela de repercussão geral do STF, segundo a qual "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)". 



    Desse modo, inexistindo limitação aos efeitos da ADPF n° 501, e tratando-se de desconstituição de julgado, cujo fundamento foi norma jurídica considerada inconstitucional pela Suprema Corte (Súmula n° 450 do TST), em controle concentrado de constitucionalidade, não há falar em aplicação do óbice das Súmulas n° 83 do TST e 343 do STF. 



    Não mais permanecendo no mundo jurídico o fundamento utilizado pelo acórdão rescindendo para deferir a condenação ao dobro das férias, à luz da tese vinculante fixada pela Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 501/SC, dotada de efeitos ex tunc, resta manifesta a violação ao art. 137 da CLT. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ordinário para julgar procedente o pedido de rescisão do acórdão regional prolatado nos autos da ação trabalhista n. 0020816- 54.2019.5.04.0663, por violação do art. 137 da CLT, e, em juízo rescisório, julgar improcedente o pedido de pagamento das férias em dobro em razão na inobservância ao prazo previsto no artigo 145 da CLT. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar procedente o pedido de rescisão do acórdão regional prolatado nos autos da Ação Trabalhista n. 1000764-34.2020.5.02.0374, por violação do art. 137 da CLT, e, em juízo rescisório, julgar improcedente o pedido de pagamento das férias em dobro em razão na inobservância ao prazo previsto no artigo 145 da CLT. Custas, em reversão, a cargo da parte ré, dispensada, por ser beneficiária da justiça gratuita. Honorários advocatícios, também em reversão, a cargo da recorrida, obrigação que fica sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC/15.



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    6. Inconformada, a reclamante alega que o acórdão reclamado (e-doc. 06) deve ser cassado, pois:



    a) “A decisão do TST, no entanto, contrariando os efeitos moduladores da decisão do STF, proveu a ação rescisória entendendo que não houve efeitos moduladores no acórdão do STF que restringisse a anulação somente das decisões não transitadas em julgado” (e-doc. 01, p. 2);



    b) “tendo a decisão da ADPF 501 fixado efeitos ‘ex nunc’, mostra-se no mínimo inapropriado aos tribunais inferiores mudarem os efeitos estabelecidos pelo próprio STF, cujo acórdão transitado em julgado, não foi embargado pela entidade que ajuizou a ADPF, restando suprimida a hipótese de eventual nulidade” (e-doc. 01, p. 4);



    7. Assim, requer, que “julgada procedente a Reclamação, cassando-se a decisão hostilizada, para fazer valer o comando expresso do julgamento do STF na ADPF nº 501, que atribuiu efeitos “ex nunc” ao julgado” (e-doc. 01, p. 4).



    8. Por fim, pleiteia a concessão da justiça, alegando “por ser pobre e não ter condições de arcar com as custas judiciais” (e-doc. 01, p. 4).



    É o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    10. Defiro os benefícios da justiça gratuita, da declaração de hipossuficiência (e-doc. 02, p. 2), reiterada pelo procurador na inicial à vista do pedido (e-doc. 01, p. 4 e e-doc. 02, p. 1), e dos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015.  



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    12. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 06), quanto ao decidido na ADPF 501 é abaixo transcrita:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente. (ADPF 501, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 17.08.2022 PUBLIC 18.08.2022, grifo nosso)



    13. Como visto, no referido processo esta Corte entendeu que a Súmula 450 - TST, que impunha pagamento da remuneração de férias em dobro quando ultrapassado o prazo do art. 145 da CLT, era inconstitucional porque o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo e impor obrigações e sanções não previstas em lei.



    14. Em virtude disso, foram invalidadas “as decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT”.



    15. A controvérsia destes autos gira em torno da suposta afronta do Tribunal Superior do Trabalho à “modulação de efeitos” prevista na ADPF 501. Para a reclamante, referida decisão tem efeitos ex nunc, não podendo por essa razão alcançar o acórdão que anteriormente havia determinado o pagamento da dobra de férias à trabalhadora.



    16. Transcrevo o acórdão reclamado (e-doc. 06) no trecho que interessa:



    De plano, extrai-se da cronologia dos autos que: a) trânsito em julgado do acórdão rescindendo, em 18/11/2021, b) trânsito em julgado da decisão da ADPF nº 501/SC, em 16/9/2022, e c) o ajuizamento da presente ação rescisória em 23/11/2022. 



    (...)



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, julgou procedente a arguição para: "(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT". Confira-se a ementa:



    (...)



    Em 12/12/2023, a Subseção II de Dissídios Individuais, no julgamento dos recursos ordinários ROT-6863-95.2021.5.15.0000, ROT-6925-38.2021.5.15.0000, ROT-7326-03.2022.5.15.0000 e ROT-8463-54.2021.5.15.0000, por maioria de votos, firmou a compreensão de que, com relação aos casos julgados anteriormente à ADPF 501 e alcançados pela preclusão máxima, deve incidir a tese do Tema n° 733 da tabela de repercussão geral do STF, segundo a qual "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)". 



    Desse modo, inexistindo limitação aos efeitos da ADPF n° 501, e tratando-se de desconstituição de julgado, cujo fundamento foi norma jurídica considerada inconstitucional pela Suprema Corte (Súmula n° 450 do TST), em controle concentrado de constitucionalidade, não há falar em aplicação do óbice das Súmulas n° 83 do TST e 343 do STF. 



    Não mais permanecendo no mundo jurídico o fundamento utilizado pelo acórdão rescindendo para deferir a condenação ao dobro das férias, à luz da tese vinculante fixada pela Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 501/SC, dotada de efeitos ex tunc, resta manifesta a violação ao art. 137 da CLT. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ordinário para julgar procedente o pedido de rescisão do acórdão regional prolatado nos autos da ação trabalhista n. 0020816- 54.2019.5.04.0663, por violação do art. 137 da CLT, e, em juízo rescisório, julgar improcedente o pedido de pagamento das férias em dobro em razão na inobservância ao prazo previsto no artigo 145 da CLT. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar procedente o pedido de rescisão do acórdão regional prolatado nos autos da Ação Trabalhista n. 1000764-34.2020.5.02.0374, por violação do art. 137 da CLT, e, em juízo rescisório, julgar improcedente o pedido de pagamento das férias em dobro em razão na inobservância ao prazo previsto no artigo 145 da CLT. Custas, em reversão, a cargo da parte ré, dispensada, por ser beneficiária da justiça gratuita. Honorários advocatícios, também em reversão, a cargo da recorrida, obrigação que fica sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC/15.



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    17. O órgão reclamado, portanto, considerou que a invalidação automática das decisões não transitadas em julgado proferidas de acordo com a Súmula 450, TST não impede que, a requerimento do interessado, uma decisão seja revista por meio de instrumentos rescisórios.



    18. A interpretação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho está compatível com o assentado por esta Corte na ADPF 501, na medida em que, nesse processo, o STF não modulou os efeitos de sua decisão, não podendo se cogitar limitação do alcance dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade daquela decisão (no mesmo sentido: RCL 65568, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    19. Registro que, no Tema 733 - Repercussão Geral, esta Corte fixou a seguinte tese “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”.



    20. Consoante emerge dos autos, o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 18.11.2021 e o ajuizamento da ação rescisória ocorreu em 23.11.2022, dentro do prazo decadencial de dois anos, portanto, tendo em vista que a ADPF 501 foi julgada em 08.08.2022 (trânsito em julgado em 16.09.2022).



    21. Nesse contexto, a decisão reclamada (e-doc. 06) está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não estando configurada violação da ADPF 501, posto que ajuizada a competente ação rescisória para rescisão de decisão proferida anteriormente ao seu julgamento. 



    22. Por todo o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente